Tribunal: TJDFT
Processo: 0713570-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. EXCEÇÃO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva, diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito de homicídio qualificado, e pelo perigo que o estado de liberdade da paciente causa à garantia da ordem pública e à instrução criminal, dada a gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva e a notícia de ameaça a familiares da vítima.
2. A prisão cautelar é necessária e adequada para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta extraída das circunstâncias do cometimento do delito, no qual a paciente, em seguida à reclamação da vítima acerca da qualidade da droga anteriormente adquirida dela, apontou para o ofendido logo depois que ele saiu do local, indicando aos demais acusados que fossem atrás dele, tendo todos, inclusive a paciente, seguido a vítima e os acusados passaram a agredi-la com socos, pontapés e facadas, resultando no seu óbito.
3. Além da gravidade dos fatos, há notícias nos autos de que os denunciados estariam, em tese, envolvidos na traficância de drogas, seja pela aventada motivação do delito de homicídio em questão, seja pela apreensão de cocaína na residência da paciente no momento do cumprimento do mandado de prisão preventiva, fato em relação ao qual foi denunciada pelo crime de tráfico de drogas, indicando o risco de reiteração delitiva.
4. A prisão preventiva ainda se mostra necessária e adequada para assegurar a instrução criminal, dada a notícia de que os familiares da vítima foram ameaçados em razão dos fatos em questão.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso.
6. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, por se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, estando na exceção prevista no artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, além de que não restou demonstrado que outros familiares não podem prestar os cuidados ao filho e à genitora da paciente.
7. Habeas corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão temporária da paciente em prisão preventiva.